Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura ofensa à dialeticidade recursal, o requerimento feito pelo recorrente dissociado de qualquer fundamento ou sem que seja demonstrado os motivos pelos quais a fundamentação da sentença estaria equivocada.
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de financiamento estudantil privado, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. Não tendo a parte apresentado laudo técnico demonstrando efetivamente equívoco no cálculo e aplicação da taxa de juros, mormente quando verificado que os cálculos apresentados pela parte teriam sido realizados utilizando taxa de juros diversa da pactuada, desnecessária a realização de prova pericial.
4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000.
6. Havendo expressa pactuação da capitalização mensal de juros nos contratos, não há que se falar em ilegalidade na sua aplicação aos contratos.
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.